Tribunal: TJMT
Processo: 1042462-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042462-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), DORVALINA MESSIAS DE SOUZA - CPF: 229.992.991-68 (AGRAVANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

DORVALINA MESSIAS DE SOUZA

AGRAVADO:

BANCO AGIBANK S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por aposentada que alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato fraudulento de empréstimo consignado celebrado com o banco recorrido. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de fraude na contratação; e (
ii
) se a documentação apresentada é suficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico e justificar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela agravante – extrato do INSS e declaração de desconhecimento do contrato – são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação de fraude.

4. Por sua vez, os elementos trazidos pelo banco – contrato com biometria,
fotografia, dados bancários e trilha de auditoria – conferem mínima aparência de legalidade à contratação.

5. A antecipação dos efeitos pretendidos no mérito, sem prova robusta, implicaria esvaziar a instrução processual, além de contrariar o devido processo legal.

6. Inexistência de perigo de dano atual e concreto, dada a ausência de demonstração de agravamento recente da condição financeira da parte, tampouco de risco iminente à sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário, com base em alegação de contratação fraudulenta, exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado e da urgência da medida. 2. A ausência de elementos concretos que demonstrem risco atual e iminente à subsistência afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMT, AI 0981241-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Dorvalina
Messias de Souza contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco
Agibank
S.A.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que não estariam suficientemente demonstrados os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano. Ressaltou ainda a necessidade de dilação probatória, diante da ausência de indícios robustos de contratação fraudulenta, bem como a suposta ausência de urgência, em razão de os descontos ocorrerem há anos.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
, em síntese,
que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, pois atinge diretamente sua única fonte de renda.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requer a inversão do ônus da prova, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que os descontos sejam suspensos de imediato, consolidando-se tal medida até o julgamento final da ação principal.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
,
por ausência dos requisitos legais
, nos termos da decisão de
ID
334608860
, proferida por este Relator.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, sustentando a regularidade da contratação. Aduz, ainda, ausência de prova do suposto risco de dano grave, pugnando pela manutenção da decisão combatida
, nos termos do

ID
3
41690362
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, e
isento do recolhimento do
preparo, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
331627893
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

DORVALINA MESSIAS DE SOUZA

AGRAVADO:
BANCO AGIBANK S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Dorvalina
Messias de Souza contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco
Agibank
S.A.

A agravante, pessoa idosa e aposentada por invalidez, afirma jamais ter celebrado os contratos de empréstimo consignado que embasam os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, sustentando a ocorrência de fraude e requerendo, em caráter de urgência, a suspensão imediata dos descontos e o bloqueio da margem consignável, a fim de resguardar verba de natureza alimentar.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que não estariam suficientemente demonstrados os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano. Ressaltou ainda a necessidade de dilação probatória, diante da ausência de indícios robustos de contratação fraudulenta, bem como a suposta ausência de urgência, em razão de os descontos ocorrerem há anos.

Irresignada, a agravante sustenta que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, pois atinge diretamente sua única fonte de renda. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requer a inversão do ônus da prova, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que os descontos sejam suspensos de imediato, consolidando-se tal medida até o julgamento final da ação principal.

Pois bem
.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da comprovação dos requisitos legais
para concessão da tutela de urgência pleiteada.

O recurso de agravo de instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, destinada à suspensão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, sob a alegação de inexistência de contratação válida com a instituição bancária agravada.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento com base na ausência dos
requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à prova da probabilidade do direito e à demonstração do perigo de dano. A decisão merece ser mantida.

No caso em apreço, embora a agravante alegue
fraude na contratação
de empréstimo consignado e junte aos autos extratos de pagamento do INSS e declaração de desconhecimento do contrato, tais elementos, isoladamente,
não são suficientes para afastar a presunção de validade do negócio jurídico
, tampouco para autorizar o deferimento da medida antecipatória pretendida.

A documentação trazida pela agravada —
instrumento contratual com registro biométrico, fotografia da contratante, dados bancários e trilha de auditoria
—
torne evidente
, ao menos em sede de cognição sumária, a
existência de elementos formais mínimos aptos a indicar a regularidade da contratação
.

É certo que a alegação de vício de consentimento demanda
dilação probatória
, a ser oportunamente analisada no juízo de origem, após produção de provas técnicas, como perícia grafotécnica, caso necessário. Assim, antecipar os efeitos pretendidos no mérito, mediante suspensão dos descontos, significaria
esvaziar a cognição da ação principal
, em afronta ao devido processo legal.

A
demais,
não restou demonstrado o perigo de dano concreto e atual
que justificasse a urgência requerida. A mera afirmação genérica de que os descontos comprometem a subsistência da agravante não veio acompanhada de elementos mínimos de prova da alegada situação de vulnerabilidade financeira grave. Como bem observou o juízo a quo, os valores vêm sendo descontados há anos,
sem qualquer comprovação de agravamento recente ou iminente do quadro econômico da parte autora
.

O risco de dano, para que seja juridicamente relevante, deve apresentar-se atual, concreto e iminente, não sendo suficiente a mera conjectura, como ocorre no caso dos autos.

A jurisprudência
hodierna
tem reiteradamente afastado o deferimento de tutela de urgência quando o pedido apresenta
natureza satisfativa
, confundindo-se com o próprio mérito da demanda revisional ou declaratória
.

Nesse sentido, trago à baila julgados desta egrégia Câmara que esposam o referido entendimento,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

“1. A mera divergência entre a taxa de juros contratual e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual.
2. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário depende da demonstração inequívoca de abusividade contratual e de comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC justifica o indeferimento da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMG, AI 0981241-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 06.06.2024.
”
(N.U 1031712-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia prolongada do autor, descaracteriza o periculum in mora e inviabiliza a concessão da medida cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1007247-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/05/2023; TJ-MT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22/11/2021.
”

(N.U 1033085-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela provisória, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026